Tribunal: TJDFT
Processo: 0720671-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720671-60.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA CRISTINA GUIMARÃES AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Cristina Guimarães contra a decisão ID 229537154 integrada pela decisão ID 235847997 proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da Ação de Modificação de Cláusula Contratual com Pedido de Antecipação de Tutela e Consignação em Pagamento n.o 0701063-90.2023.8.07.0018, em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A., ora agravado. Em sede de tutela de urgência, a parte autora pleiteou a suspensão da cobrança das parcelas do contrato de financiamento, a retirada ou não inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, a manutenção na posse do veículo financiado e/ou a suspensão de eventual ação de busca e apreensão. Alegou, em síntese, a existência de cláusulas contratuais abusivas, notadamente em relação aos juros remuneratórios, à capitalização de juros e aos juros moratórios. O juízo singular indeferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: [...] FUNDAMENTAÇÃO O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, em análise sumária da petição inicial e dos documentos acostados, não se vislumbra, nesta fase processual, a probabilidade do direito invocado pela parte autora de forma inequívoca a justificar a concessão da medida liminar pleiteada. Embora a parte autora alegue a existência de juros extorsivos e taxas abusivas, os documentos iniciais, o Contrato de financiamento (Id. 214517800), o Laudo (Id. 214517801), o Documento do veículo (Id. 214517802) e a Declaração de hipo (Id. 214517804), por si só, não demonstram de plano a abusividade das cláusulas contratuais alegadas. A análise da alegada abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização de juros demanda cognição mais aprofundada, inclusive com a possibilidade de produção de prova pericial, garantindo-se o devido contraditório à parte ré. Ademais, aparentemente, a parte autora não observa o teor da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, tal súmula não exime a parte autora de demonstrar, ainda que superficialmente, a probabilidade do seu direito quanto à abusividade das cláusulas contratuais para a concessão da tutela de urgência. Outrossim, cumpre salientar o teor da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do devedor". Assim, a mera propositura da presente ação revisional não obsta, por si só, os efeitos da mora, como a inscrição em cadastros de inadimplentes e eventual ação de busca e apreensão, sendo imprescindível a demonstração cabal da ilegalidade da cobrança para o afastamento desses efeitos em sede liminar. As demais questões suscitadas pela autora, como a irregularidade dos juros moratórios e a abusividade da cláusula sobre despesas de cobrança, demandam igualmente a instauração do contraditório e análise mais detida do contrato e das práticas efetivamente adotadas pela instituição financeira, não se evidenciando, em tese, a abusividade flagrante que justifique a intervenção judicial imediata. Por fim, em relação à alegação de que os juros não se apresentam em tese abusivos, a comparação entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (mencionada nos Ids. 23 e 25) será objeto de análise mais aprofundada durante a instrução processual, após a devida manifestação da parte ré. Nesta fase inicial, não se constata disparidade tão evidente que configure, de plano, a abusividade alegada. Diante do exposto, ausentes os requisitos legais previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, o indeferimento do pedido de tutela de urgência é medida que se impõe. Em resumo, basta a autora pagar em dia seu débito, que o bem não será apreendido e eventuais valores poderão ser devolvidos no futuro, caso constatado abuso, diante do poder econômico do réu. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado por MARIA CRISTINA GUIMARAES. Indefiro o depósito nos autos, porque não afastará a mora. Defiro a gratuidade de justiça à autora em razão dos documentos juntados.[...] Irresignada, a parte autora opôs embargos de declaração, apontando contradição (ID 230273556). Sobreveio a decisão integrativa dos embargos de declaração (ID 235847997), na qual o juízo singular decidiu nos seguintes termos: [...]Embargos tempestivos. Deles conheço. As hipóteses de acolhimento dos embargos estão previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. São as seguintes: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Também quanto à omissão, a jurisprudência do c. STJ é uníssona no sentido de que o julgador não está adstrito a responder a todos os argumentos das partes, desde que fundamente sua decisão e rejeite-os na coerência da redação exposta na fundamentação. Nesse sentido: AgRg no AREsp 2.723/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 02/08/2012. O e. TJDFT também já afirmou que o vício da omissão deve ser considerado quando o juiz ou tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isso não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos, mesmo sob a perspectiva do Novo Código de Processo Civil, desde que sejam apreciadas as teses capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Precedente: Acórdão 1311825, 07104448120208070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. A contradição se dá quando há conflito entre premissa e conclusão. Não ocorre no presente caso contradição nem omissão, pois a consequência jurídica do fato demonstrado foi analisada detidamente. Não ocorre defeito na decisão se a valoração dos fatos em debate e a interpretação da norma e julgados que disciplinam a matéria estão em desacordo com o que a parte inconformada considera mais correta. Também não há obscuridade, porque todos os pontos necessários para a conclusão foram resolvidos. Também não vejo erro material. A parte pretende, na verdade, é rediscutir a valoração da prova ou aplicação do direito. Os fundamentos da decisão, porém, não precisam estar de acordo com o entendimento da parte para ter validade e resolver a questão. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa quando já devidamente analisado e decidido em decisão fundamentada. Também não é o meio adequado e cabível para pleitear modificação de decisão. Eles servem para corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento e executoriedade, pelas restritas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e erro material, as quais devem ser obedecidas mesmo para a finalidade de prequestionamento. Assim, a discordância contra os fundamentos da decisão deve ser exposta em recurso pertinente. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, por não conter na decisão nenhum dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil.[...] Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso. A agravante sustenta que o perigo da demora é perfeitamente demonstrável, no que se refere à providência de vedar a inscrição de seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito (SPC, SERASA e análogos), enquanto se discute a dívida em juízo, haja vista que tal medida acarreta constrangimento pessoal e comercial irreversível ao devedor, e não ao credor/agravado. Alega que, caso não seja concedida a liminar para que permaneça na posse do veículo, poderá ser injustamente despojada do bem em questão, o que acarretará ainda mais prejuízos. Discorre que (in verbis): [...]autorização da consignação em pagamento, afasta a mora e destarte garante a proteção ao nome e a posse do veículo. Além disso, colimando resguardar-se de atos que possam atentar à sua justa posse do veículo financiado, é que o autor se serve do vertente remédio, evitando, deste modo, possível turbação a ser empreitada pela parte requerida. [...] Argumenta, ainda, que não está se eximindo de cumprir a obrigação contratual, uma vez que, deferida a liminar de consignação em pagamento cumprirá o que está legalmente determinado, efetuando os depósitos em conta judicial, de modo que não poderá ser prejudicada pelos efeitos do inadimplemento, já que essa característica será afastada com a realização dos depósitos. Acrescenta que o pedido de abstenção/exclusão do nome da agravante dos órgãos de proteção ao crédito, de forma alguma, acarretará prejuízo ao agravado. Discorre que o agravado não respeitou a função social do contrato. Pleiteia o conhecimento e o provimento nos seguintes termos: [...] Diante o exposto, preenchido os requisitos legais do fumus boni iuris e do periculum in mora, requer que o Recurso seja conhecido e provido para o fim de REFORMAR a douta decisão agravada para LIMINARMENTE: a) Determinar a NÃO INCLUSÃO do nome/CPF do Requerente/Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios. b) A MANUTENÇÃO do Agravante na Posse do Bem, objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações. c) receber o pedido consignatória e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito. [...] Preparo não recolhido, visto que a gratuidade foi deferida na origem ID 229537154. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência recursal. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. No caso em análise, a controvérsia recursal cinge-se à análise da suspensão da cobrança das parcelas do contrato de financiamento, da retirada ou não inclusão do nome da parte agravante nos cadastros de proteção ao crédito, da manutenção na posse do veículo financiado e/ou da suspensão de eventual ação de busca e apreensão. Na origem, trata-se de ação de modificação de cláusula contratual, cumulada com consignação em pagamento, na qual a requerente pleiteia (in verbis): [...]1) PEDIDO PRINCIPAL. Declarar abusiva a taxa aplicada no contrato (CET – CUSTO EFETIVO TOTAL DA OPERAÇÃO – FORMULA DA RES 3.517) aplicando a taxa média de mercado, disponibilizado pelo BACEN 1,38 % (considerando a taxa dos 05 maiores bancos), conforme jurisprudência dominante, como consequencia, reformando o Quadro Resumo – VI - 1. 2) PEDIDO ALTERNATIVO. Em caso de indeferimento do pedido anterior, considerar o valor de R$ 880,64 (oitocentos e oitenta reais e sessenta e quatro centavos) como valor da prestação, conforme apurado pela calculadora do cidadão disponibilizada pelo BANCO CENTRAL. 3)PEDIDO ALTERNATIVO. REQUER, em caso de não redução da taxa de juros, que o Banco Requerido adeque o contrato, para que a taxa de juros do contrato seja estabelecida em CET de 2,7284%, mensal e a taxa de juros anuais de 38,1300%, readequando o contrato, recalculando a dívida. [...] No caso, o contrato foi firmado em 2023 (ID 214517800) e, por isso, a demanda deve ser apreciada à luz da Medida Provisória no 2.170-36/01, que, em seu art. 5o, autoriza, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do sistema financeiro nacional, a capitalização de juros em período inferior a um ano. Ou seja, desde 31 de março de 2000, data da promulgação da Medida Provisória 1.963/00, primeira edição da Medida Provisória 2.170-36/01, é lícita a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior a um ano. Nesse mesmo sentido, o STJ, em sede de recurso repetitivo, alcançou a tese de que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (Tema 246 – Resp 973.827/RS, 1.046.768/RS e 1.003.530/RS). Referido entendimento foi objeto de Súmula 539 do STJ, segundo a qual: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP no 1.963-17/2000, reeditada como MP no 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. Assim, em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, não há qualquer abusividade a ser declarada, uma vez que a legislação pertinente à espécie não veda a sua aplicação, e, logo, não há qualquer ilegalidade em se capitalizar juros, pois as prestações são previamente contratadas em valores fixos e a contratante tem pleno conhecimento do valor da obrigação. Ademais, o mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário não é suficiente para o deferimento de tutela de urgência, pois o contrato, embora sob análise judicial, encontra-se em pleno vigor. Com efeito, se as questões acerca da abusividade dos encargos financeiros são carentes de verossimilhança, a inclusão do nome da agravante em registros de entidades de proteção ao crédito e a posse do veículo objeto do contrato não pode ser obstadas apenas em razão do ajuizamento da ação revisional, uma vez que tais iniciativas da instituição financeira, caso adotadas em situação de inadimplências são, a princípio, legítimas. Ademais, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça estampado na Súmula no 380, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Da mesma forma, não se mostra viável a pretensão de consignar valores inferiores à prestação do contrato com o fim de afastar os efeitos da mora, nem mesmo de suspender a cobrança ou inviabilizar a tomada de medidas satisfativas pelo credor. O próprio STJ, no julgamento do REsp 1.108.058/DF, em sede de recurso repetitivo (Tema 967), decidiu que o depósito inferior ao valor convencionado não se presta a inibir os consectários da mora. A questão da insuficiência, inclusive, restou elucidada no voto-vista da Ministra Maria Isabel Gallotti, que abriu divergência no julgamento. Destaca-se: [...] Considero que a jurisprudência predominante do STJ, acerca da procedência parcial da ação em caso de depósito insuficiente, não é, data maxima vênia, compatível com o princípio de direito civil de que não há mora simultânea, e nem a com disciplina processual da ação consignatória, a qual determina, como pressuposto para o exame do mérito, o depósito inicial da integralidade da dívida vencida, com o fito de extinção da obrigação. Os diversos julgados que representam o atual entendimento desta Corte, fundamento do voto do eminente relator, na prática, suprimem a hipótese legal de improcedência do feito, ao arrepio do art. 891 do CPC/1973. Com efeito, não havendo depósito, a sentença será de extinção do processo sem exame do mérito (CPC 2015, art. 542, parágrafo único). Havendo depósito insuficiente, terá sido justa a recusa do credor, que não pode ser obrigado a receber em parte a prestação, se tal não foi convencionado, e, portanto, o resultado coerente com o ordenamento jurídico será a improcedência e não a procedência parcial do pedido. A aceitação de qualquer depósito, de qualquer valor, como hipótese de procedência parcial do pedido, privaria de efeito a regra legal segundo a qual cessa para o devedor "tanto que se efetue o depósito, os juros e os riscos, salvo se for julgada improcedente" a consignação (CPC/73, art. 891, CPC/2015, art. 540); isso porque a ação seria sempre julgada parcialmente procedente, mesmo que manifestamente insuficiente o depósito para extinguir a obrigação, mesmo que justificada a recusa do credor, tendo o autor inadimplente dado causa ao ajuizamento da ação [...] O Código de Processo Civil, nos termos do art. 330, §3o, estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados. Nesse sentido, segue julgado desta 2a turma: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.170-36/01. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu pedido antecipação de tutela para que não seja incluído o nome e CPF da autora nos cadastros de restrição ao crédito (SPC/SERASA). 1.2. Em contrarrazões, a parte agravada requer o desprovimento do recurso e a condenação da agravante no pagamento das custas e honorários advocatícios. 2. Na origem, se trata de ação de modificação de cláusula contratual cumulada com consignação em pagamento. 3. O contrato foi firmado em 2021 e, por isso, a demanda deve ser apreciada à luz da Medida Provisória no 2.170-36/01, que, em seu art. 5o, autoriza, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do sistema financeiro nacional, a capitalização de juros em período inferior a um ano. Ou seja, desde 31 de março de 2000, data da promulgação da Medida Provisória 1.963/00, primeira edição da Medida Provisória 2.170-36/01, é lícita a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior a um ano. 3.1. Nesse mesmo sentido, o STJ, em sede de recurso repetitivo, alcançou a tese de que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (Tema 246 – Resp 973.827/RS, 1.046.768/RS e 1.003.530/RS). 4. Assim, não há qualquer abusividade a ser declarada, uma vez que a legislação pertinente à espécie não veda a sua aplicação, e, logo, não há qualquer ilegalidade em se capitalizar juros, pois as prestações são previamente contratadas em valores fixos e o contratante tem pleno conhecimento do valor da obrigação. 5. Ademais, o mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário não é suficiente para o deferimento de tutela de urgência, pois o contrato, embora sob análise judicial, encontra-se em pleno vigor. 5.1. Com efeito, se as questões acerca da abusividade dos encargos financeiros são carentes de verossimilhança, a inclusão do nome da agravante em registros de entidades de proteção ao crédito e a recuperação da posse do veículo, objeto do contrato, não podem ser obstadas apenas em razão do ajuizamento da ação revisional, uma vez que tais iniciativas da instituição financeira, caso adotadas em situação de inadimplências são, a princípio, legítimas. 5.2. Ademais, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça estampado na Súmula no 380, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. 6. Não é cabível a fixação de honorários recursais em agravo de instrumento. 7. Recurso improvido. (Acórdão 1713358, 0712245-30.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/06/2023, publicado no DJe: 21/06/2023; grifou-se.) Nesse contexto, alinho-me ao entendimento de que o ajuizamento de ação revisional de contrato, com oferta de depósito de valor inferior ao pactuado, não afasta a mora e, consequentemente, não impede a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, nem qualquer outro efeito decorrente do não pagamento da parcela em sua integralidade. Além disso, no caso em tela, a análise da alegada abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização de juros demanda cognição mais aprofundada, inclusive com a possibilidade de produção de prova pericial, garantindo-se o devido contraditório à parte agravada, como bem consignado pelo juízo de origem. Não vislumbro, portanto, a probabilidade do direito vindicado, sem prejuízo da revisão da conclusão ora adotada quando do julgamento de mérito deste recurso. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência vindicada. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento pelo Colegiado. Intime-se a parte agravada. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 28 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator